Tribunal: CARF
Processo: 10166.904964/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904964/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.255 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/05/2013
INSTRUMENTO
HÍBRIDO
DE
CAPITAL
E
DÍVIDA
(IHCD).
REMUNERAÇÃO
E
ENCARGOS.
BASE
DE
CÁLCULO.
INDEDUTIBILIDADE.
A remuneração e os encargos dos IHCD não têm natureza de despesas
incorridas nas operações de intermediação financeira, portanto, são
indedutíveis da base de cálculo da PIS/Pasep até o advento da Lei n°
12.973/2014 que incluiu o art. 38-B no Decreto-Lei n° 1.598/77, quando tais
dispêndios foram a elas equiparados.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Divergiram os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), que votam por dar provimento ao recurso voluntário.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-011.246, de 26 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10166.904954/2019-72, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904964/2019-16
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.255 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904964/2019-16

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
A instituição financeira Caixa Econômica Federal, doravante denominada Caixa,
transmitiu Declarações de Compensações pretendendo compensar débitos próprios de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com crédito de pagamento a
maior de PIS/Pasep - Entidades Financeiras e Equiparadas, código de receita 4574, apurado em
maio de 2013, no valor original de R$ 1.728.597,14.
Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente, não foram
homologadas as compensações declaradas sob a fundamentação de inexistência de crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Informações
complementares sobre a análise do crédito e relação de valores devedores compõem o despacho
decisório.
Nesse passo, faz parte dos documentos complementares o Relatório Fiscal no
qual o auditor-fiscal relata que a Caixa foi intimada para prestar esclarecimentos sobre os
aspectos de fato e de direito, acompanhado de documentos comprobatórios do suposto montante
creditório pleiteado na declaração de compensação em análise.
Em resposta, a Caixa disse que "os valores compensados decorrem de
reprocessamento de base de cálculo da contribuição em reconhecimento da dedutibilidade dos
encargos com Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (...) em consonância com a Lei no
9.718/98, ao lado da definição expressa veiculada pela Lei no 12.973/14".
O auditor-fiscal aduz que o período de apuração do tributo, objeto de análise, é
anterior a janeiro de 2015, data de entrada em vigor da inovação legislativa introduzida por meio
da Lei no 12.973/2014. Assim, conforme prescreve o artigo 105 do CTN, é vedada a aplicação da
legislação tributária para o passado, não sendo aplicável a fatos geradores já consumados.
Assim, restaram não homologadas as compensações declaradas.
A ciência do Despacho Decisório deu-se por meio da Caixa Postal, considerada
Domicílio Tributário Eletrônico perante a RFB.
Irresignada, a Caixa apresentou, Manifestação de Inconformidade contra referida
decisão, dizendo, em apertada síntese, que o reconhecimento de créditos a compensar se deu em
consonância com a Lei n° 9.718/98, ao lado da definição expressa veiculada pela Lei n°
12.973/14, relativamente ao tratamento a ser dado nas bases de apuração da contribuição quanto
à remuneração e aos encargos dos Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (IHCD).
Defende que a partir da Lei no 12.973/14, editada no contexto da adaptação da
legislação tributária ao processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões
internacionais de contabilidade (IFRS), o ordenamento passou a dispor expressamente que tais
remunerações e encargos podem ser excluídos/deduzidos da base de cálculo da(o) PIS/Pasep
como despesas de operações de intermediação financeira, ainda que tais instrumentos sejam
contabilizados no patrimônio líquido por força da nova normatização contábil.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.255 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904964/2019-16

Relata que as obrigações acessórias da CAIXA foram devidamente ajustadas em
declarações retificadoras, de forma a espelhar os valores decorrentes do reprocessamento de
origem do crédito compensado como totalmente disponíveis.
Em preliminar, alega que o auditor-fiscal incluiu no Despacho Decisório a Dcomp
03002.39937.190917.1.3.04-9614 a qual não foi objeto dos procedimentos fiscalizatórios, o que
importa em nulidade da decisão. Traz jurisprudência administrativa que diz se subsumir a sua
linha argumentativa.
Quanto ao mérito, defende a consistência do direito creditório em face do regular
tratamento tributário promovido pela Caixa a respeito dos pagamentos promovidos a título de
remuneração dos IHCD, regularmente constituídos e registrados em sua contabilidade. Aponta
que segue os termos e disposições contidas no art. 38 do Decreto-Lei no 1.598/77, sobretudo a
partir das disposições alteradas pela Lei 12.973/2014 (Conversão da MP n° 627/2013),
relativamente ao tratamento contábil das despesas com emissão de ações.
Externa a preocupação em relação à definição dos contornos próprios da natureza
jurídica das "remunerações" pagas pela Caixa a partir de contratos firmados com a União
Federal, sobretudo no que diz respeito a sua configuração juros (despesa financeira) ou
dividendos (retorno patrimonial do investimento) em relação ao tratamento tributário correto.
Argumenta que o tratamento contábil-tributário da "'remuneração" deve ser
tratado como "custo referente a instrumento de capital ou de dívida subordinada", atraindo,
assim, a consideração de que tais pagamentos possam configurar como juros pelo mútuo
realizado, devendo ser, portanto, regularmente contabilizado no passivo da companhia, mesmo
que os lançamentos sejam feitos em conta de Patrimônio Líquido.
Aduz que a classificação está alinhada com as definições contidas nos
documentos que respaldaram os contratos de mútuo firmados entre a Caixa e a União.
Assim, resta verificar o impacto na questão tributária, sobretudo em relação à
Cofins e ao PIS/Pasep. Nesse passo, defende que as disposições do artigo 3o da Lei 9.718/98 já
considerava os referidos pagamentos como despesas, logo, a dedutibilidade já era possível, pela
leitura do § 6o, inciso I, alínea "a", ou seja, seriam despesas incorridas nas operações de
intermediação financeira (custos de captação).
Então, as disposições apontadas na novel disposição legal vieram com o objetivo
de solução definitiva da querela relativa à forma de contabilização dos referidos pagamentos.
Assim, aclararam-se os procedimentos a serem observados pelos contribuintes na efetivação das
respectivas retificações de registro ("estornos"), promovendo-se, então, todas as consequências
daí verificadas.
Ainda, aponta que a Lei no 12.973/14 foi construída visando garantir a
neutralidade tributária nas operações impactadas pelas novas formas de contabilização no
contexto do processo de adaptação ao novo padrão contábil instituído pela Lei no 11.638/2007.
Nesse passo, resta claro que a mesma justificativa aplica-se ao artigo 38-B da Lei
12.793/2014 pois, em função das novas regras contábeis, o legislador buscou, em homenagem ao
princípio da segurança jurídica, ratificar que, independentemente da forma de classificação
contábil adotada dos encargos com IHCD, deve aplicar-se o mesmo tratamento tributário já
adotado para tais despesas (exclusão na base do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.255 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904964/2019-16

Por consequência, não se trata de inovação legislativa que criou uma nova
dedução na base de cálculo da PIS/Pasep, pois a efetiva natureza jurídica dos encargos com
IHCD não se alterou, trata-se de despesa com mútuo (despesa de intermediação financeira), e
portanto, passível de exclusão das bases de cálculo do PIS/Pasep e Cofins.
Assim, não prospera a alegação do auditor-fiscal de que a Caixa efetuou aplicação
retroativa da referida legislação tributária, visto que a permissão para dedução de despesas de
intermediação financeira da base das contribuições sociais citadas se encontra expressa na Lei
9.718/98. A não exclusão das referidas despesas no período ocorreu em função de equívoco na
apuração da contribuição devida, portanto, não guarda qualquer relação com hipótese de
aplicação retroativa de legislação tributária. Ainda, aduz que o ajuste resultou também em ajustes
na apuração de débitos de IRPJ e CSLL, em face da sua dedução sobre o resultado.
Ao final, requer seja reconhecida a total procedência da Manifestação de
Inconformidade, declarando-se a total insubsistência do despacho decisório e o reconhecimento
do direito creditório relativo a todas as declarações de compensação de crédito de PIS/Pasep.
Requer o reconhecimento de nulidade absoluta por vício material do despacho
decisório no que diz respeito a não homologação da Dcomp 03002.39937.190917.1.3.04-9614.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito,
inclusive, se necessário, mediante juntada de novos documentos e outras provas que se fizerem
necessárias para o deslinde da demanda.
A DRJ negou provimento ao apelo, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/05/2013
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
A nulidade não pode ser declarada se preenchidos os requisitos previstos
na legislação e quando há perfeita compreensão dos atos e termos
administrativos demonstrada na peça de defesa.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro
momento processual, salvo as exceções constantes na legislação que rege
o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/05/2013
INSTRUMENTO HÍBRIDO DE CAPITAL E DÍVIDA (IHCD).
REMUNERAÇÃO
E
ENCARGOS.
BASE
DE
CÁLCULO.
DEDUTIBILIDADE.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.255 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904964/2019-16

A remuneração e os encargos dos IHCD não tem natureza de despesas
incorridas nas operações de intermediação financeira, portanto, são
indedutíveis da base de cálculo das contribuições PIS/Pasep e Cofins até
o advento da Lei 12.973/2014 que incluiu o art. 38-B no Decreto-Lei
1.598/77, quando tais dispêndios foram a elas equiparados.
Em recurso voluntário, o Banco ratifica os argumentos de sua defesa anterior.
Não junta novos documentos. Requer o provimento do recurso, com a consequente homologação
das compensações.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Defende a nulidade do despacho decisório, por falta de motivação e ausência de
fiscalização prévia.
Não há razão no argumento, eis que acompanha o despacho decisório, o parecer fiscal,
que expõe as razões da não homologação das compensações. A ementa consigna:
Cabe à autoridade administrativa autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra
a Fazenda Pública. Cabe ao transmitente do Per/Dcomp o ônus probante da
liquidez e certeza do crédito tributário alegado. A ausência de elementos
imprescindíveis à comprovação desses atributos impossibilita a homologação.
Falta de previsão legal à época do fato gerador para exclusão da base de cálculo
do PIS e da COFINS referentes a encargos com Instrumentos Híbridos de Capital
e Dívida (IHCD).
Consta, inclusive, que houve intimação para esclarecimentos de fato e de direito:
Tratando-se, portanto, de procedimento compensatório e da espécie tributária, o
contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 64 (fls.
08/09), com ciência eletrônica em 21/03/2019 (fls. 11/12), para prestar
esclarecimentos sobre os aspectos de fato e de direito, acompanhado de
documentos comprobatórios do suposto montante creditório pleiteado na
declaração de compensação em análise.
Ademais, contra o ato do despacho decisório cabe a manifestação de inconformidade,
que instaura o contencioso administrativo tributário, nos termos do art. 14 do Decreto n°
70.235/72. Dessa forma, a verificação de nulidade por violação ao art. 59, do Decreto n°
70.235/72, dá-se apenas na fase contenciosa.
No caso, não se vislumbra nenhuma nulidade no despacho decisório, tampouco no
procedimento.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.255 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904964/2019-16

Mérito
A CEF apresentou pedido de compensação de COFINS, mas o despacho decisório
apontou a insuficiência do crédito apontado para compensação do débito informado,
pois fora afastado o direito ao crédito diante da indedutibilidade dos Instrumentos
Híbridos de Capital e Dívida (IHCD) da base de cálculo da COFINS.
Assim, a origem do pagamento a maior é decorrente do tratamento a ser dado nas bases
de apuração da contribuição quanto à remuneração e aos encargos dos Instrumentos
Híbridos de Capital e Dívida (IHCD), em consonância com a Lei n° 9.718/98, ao lado
da definição expressa veiculada pela Lei n° 12.973/14.
Em primeiro lugar, cabe esclarecer que os Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida
(IHCD) são formas de captação de recursos pela instituição financeira.
A Resolução n° 3.444/2007, do Banco Central, no art. 8°, vigente à época, prescrevia os
requisitos dos Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida:
I - ser nominativos, quando emitidos no Brasil e, quando emitidos no exterior,
sempre que a legislação local assim o permitir;
II - ser integralizados em espécie;
III - ter caráter de perpetuidade, não podendo prever prazo de vencimento ou
cláusula de opção de recompra pelo emissor;
IV - ter o seu pagamento subordinado ao pagamento dos demais passivos da
instituição emissora, na hipótese de sua dissolução;
V - estabelecer sua imediata utilização na compensação de prejuízos apurados
pela instituição emissora quando esgotados os lucros acumulados, as reservas de
lucros e as reservas de capital;
VI - prever a obrigatoriedade de postergação do pagamento de encargos
enquanto não distribuídos os dividendos relativos às ações ordinárias referentes
ao mesmo exercício social;
VII - prever a obrigatoriedade de postergação de qualquer pagamento de
encargos, caso a instituição emissora esteja desenquadrada em relação aos
limites operacionais ou o pagamento crie situação de DESENQUADRAMENTO;
VIII - ter o resgate ou a recompra, ainda que realizado indiretamente, por
intermédio de pessoa jurídica ligada ao emissor com a qual componha
conglomerado financeiro ou consolidado econômico- financeiro, condicionado à
autorização do Banco Central do Brasil;
IX - não podem ser resgatados por iniciativa do credor;
X - não podem ser objeto de qualquer modalidade de garantia;
XI - não podem ser objeto de seguro, por meio de quaisquer instrumentos ou
estrutura de seguros que obriguem ou permitam pagamentos ou transferência de
recursos, direta ou indiretamente, da instituição emissora ou de pessoa jurídica a
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.255 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904964/2019-16

ela ligada com a qual componha conglomerado financeiro ou consolidado
econômico-financeiro para o detentor do instrumento e que comprometam a
condição de subordinação expressa neste artigo.
O Banco defende que os pagamentos a título de remuneração dos IHCD regularmente
constituídos e registrados em sua contabilidade, decorrentes de contratos firmados com
a União, são considerados despesas de operações de intermediação financeira, nos
termos do disposto no art. 3o, §6o, I, alínea "a" da Lei 9.718/98, verbis:
Art. 3° O faturamento a que se refere o art. 2° compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(...)
§ 6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5°, poderão excluir ou
deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Incluído
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Logo, os pagamentos a título de IHCD seriam dedutíveis da base de cálculo da
COFINS. Aduz que tal dedutibilidade sempre foi possível, mesmo antes da edição do
art. 38-B do Decreto-Lei n° 1.598/77 introduzido pela Lei n° 12.973/2014:
Art. 38-B. A remuneração, os encargos, as despesas e demais custos, ainda que
contabilizados no patrimônio líquido, referentes a instrumentos de capital ou de
dívida subordinada, emitidos pela pessoa jurídica, exceto na forma de ações,
poderão ser excluídos na determinação do lucro real e da base de cálculo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido quando incorridos.
§ 1° No caso das entidades de que trata o § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, a remuneração e os encargos mencionados no caput poderão,
para fins de determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep
e Cofins, ser excluídos ou deduzidos como despesas de operações de
intermediação financeira.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica aos instrumentos previstos no art. 15
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 3° Na hipótese de estorno por qualquer razão, em contrapartida de conta de
patrimônio líquido, os valores mencionados no caput e anteriormente deduzidos
deverão ser adicionados nas respectivas bases de cálculo.
Em sentido contrário, concordo com os termos da decisão de piso, que consignou que
tal dedução passou a ser possível apenas após a inserção do art. 38-B no Decreto-Lei
1.598/77 pela Lei 12.973/2014:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.255 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904964/2019-16

As alterações no Decreto-Lei 1.598/77, no bojo da Lei 12.973/2014, decorrem da
adaptação para fins tributários dos novos métodos e critérios contábeis
introduzidos pela Lei no 11.638/2007, que instituiu o Regime Tributário de
Transição (RTT), com o intuito de alinhar a legislação específica aos padrões
internacionais de contabilidade, visando à neutralidade fiscal. Na prática, o RTT
mirava a segregação da contabilidade fiscal da contabilidade societária.
Nesse passo, calcada, em tese, na neutralidade tributária, a Lei no 12.973/2014,
no que se refere aos instrumentos financeiros híbridos, procurou neutralizar os
efeitos tributários decorrentes da classificação contábil mediante previsão de
ajustes fiscais específicos. Como dito alhures, a introdução do art. 38-B no
Decreto-Lei 1.598/77 possibilitou que a remuneração e os encargos, ainda que
contabilizados no patrimônio líquido, pudessem ser excluídos ou deduzidos
como despesas de operações de intermediação financeira, para fins de
determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
Assim, na hipótese de instrumentos financeiros híbridos contabilizados no
patrimônio líquido, percebe-se que o legislador se afastou da neutralidade
absoluta e não se fixou exclusivamente à natureza jurídica do instrumento,
autorizando o contribuinte a optar pela natureza jurídica ou pela essência
econômica do instrumento, ao afirmar que a remuneração e os encargos, para
fins de tributação, poderão ser excluídos ou deduzidos como despesas de
operações de intermediação financeira, para fins de determinação da base de
cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, quando incorridos.
Esse entendimento é corroborado pelo § 3o do artigo 38-B do Decreto Lei
1.598/1977, ao estabelecer que na hipótese de estorno, por qualquer razão, do
valor contabilizado em contrapartida ao patrimônio líquido, os valores já
deduzidos deverão ser adicionados às respectivas bases de cálculo dos tributos.
Dessarte, não é qualquer dispêndio que pode ser deduzido da base de cálculo do
PIS/Pasep e Cofins como despesa de operações de intermediação financeira,
sendo imperioso, como primeiro passo, observar a letra da lei.
O artigo 111, inc. I, do Código Tributário Nacional8, dispõe que em se tratando
de suspensão ou exclusão de crédito tributário, a legislação tributária deve ser
interpretada de forma literal. Nesse passo, o disposto no art. 3o, §6o, inc. I, alínea
"a", da Lei no 9.718/98, não pode ser interpretado extensivamente para assegurar
à Caixa a dedução pretendida, visto que as hipóteses de exclusão do crédito
tributário devem ser interpretadas literalmente e restritivamente, não
comportando exegese extensiva.
Assim sendo, não é possível invocar a analogia a fim de alcançar eventual
isenção de crédito tributário, pois a dedução da remuneração e dos encargos dos
IHCD da base de cálculo das contribuições ao PIS/Pasep e Cofins dependeria de
previsão explícita, o que aconteceu somente com a inclusão do art. 38-B no
Decreto-Lei 1.598/77 introduzido pela Lei no 12.973/2014.
Dessa forma, a dedução das remunerações e dos encargos, referentes aos instrumentos
de capital ou de dívida subordinada, poderão ser excluídos ou deduzidos como despesas
de operações de intermediação financeira, para fins de determinação da base de cálculo
da COFINS, somente a partir da introdução do art. 38-B no Decreto-Lei n° 1.598/77
pela Lei no 12.973/2014, com vigência a partir de 1o de janeiro de 2015. E a alteração
legislativa apenas equiparou os IHCD às despesas de operações de intermediação
financeira.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.255 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904964/2019-16

Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital